Tribunal: TCU
Processo: 024.602/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que aplicou multa aos recorrentes, além de inabilitação para o exercício de cargo ou função comissionada na administração pública, em razão de irregularidades apuradas em auditoria realizada com o objetivo de avaliar a conformidade dos procedimentos realizados na seleção e manutenção de beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada na Superintendência Regional do Incra no Estado do Mato Grosso do Sul (SR/Incra-MS), com o objetivo de avaliar a conformidade dos procedimentos realizados na seleção e manutenção de beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA), em fase de pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 1952/2019-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e no art. 286 do RITCU, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos por Waldir Cipriano Nascimento (CPF XXX.873.459-XX) e Nelson Jose Pauletto (CPF XXX.619.630-XX) e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. conhecer do pedido de reexame interposto por Manuel Furtado Neves (CPF XXX.020.123-XX) e, no mérito, dar-lhe provimento parcial de modo a alterar o valor da multa que lhe foi aplicada por meio do subitem 9.6 do Acórdão 1952/2019-TCU-Plenário para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), bem como alterar o período de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal fixado no subitem 9.10 do Acórdão 1952/2019-TCU-Plenário para 5 anos e seis meses; 9.3. conhecer do pedido de reexame interposto por Celso Cestari Pinheiro (CPF XXX.656.431-XX) e, no mérito, dar-lhe provimento parcial de modo a alterar o valor da multa que lhe foi aplicada por meio do subitem 9.6 do Acórdão 1952/2019-TCU-Plenário para R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 9.4. conhecer do pedido de reexame interposto por Antonio Clarete de Oliveira Junior (CPF XXX.094.368-XX) e, no mérito, dar-lhe provimento parcial de modo a alterar o valor da multa que lhe foi aplicada por meio do subitem 9.6 do Acórdão 1952/2019-TCU-Plenário para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como alterar o período de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal fixado no subitem 9.10 do Acórdão 1952/2019-TCU-Plenário para 5 anos; 9.5. dar ciência aos recorrentes, bem como aos demais cientificados do acórdão recorrido.